Tribunal: STJ
Processo: 0017278-39.2009.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306133 - RJ (2023/0060864-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES HENRIQUE PORTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932

THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
INTERES.
: RODOLFO BERGO LEGNAIOLI
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ação penal decorre da "Operação Titanic", que apurou a atuação de grupo criminoso
especializado na importação irregular de mercadorias de luxo, envolvendo agentes públicos. Os
réus foram condenados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, com absolvição quanto ao crime
de extravio de documento público, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
3. O Tribunal Regional Federal da 2a Região manteve as condenações principais e a dosimetria da
pena, desacolhendo teses defensivas. Embargos infringentes foram parcialmente providos para
afastar a condenação pelo
do Código Penal.
art. 314
4. A defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao
do Código Penal, sustentando
art. 59
ilegalidade na exasperação da pena-base por indevido bis in idem e falta de fundamentação
concreta. Após juízo negativo de admissibilidade, foi interposto agravo em recurso especial, não
conhecido em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
5. Posteriormente, foi interposto agravo regimental, que reproduziu as mesmas razões do recurso
anterior, sendo objeto de análise no presente julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto posteriormente ao
agravo em recurso especial, com reprodução das mesmas razões, pode ser conhecido, considerando
o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA52188602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/11/2025 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0577215e-49b8-4874-968a-48064d80105f

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
8. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão acarreta a preclusão
consumativa, sendo possível o conhecimento apenas do primeiro recurso interposto.
9. A interposição de recurso posterior, que reproduz as mesmas razões do recurso anterior, não é
viável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição simultânea de mais de um recurso
2.
contra a mesma decisão judicial.
A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso
interposto posteriormente, que reproduza as mesmas razões do recurso anterior. Dispositivos
relevantes citados:
RISTJ,
CP, arts. 317, 333 e 314; CF/1988,
III, "a".
art. 162;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1863624/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.06.2021, DJe 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52188602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/11/2025 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0577215e-49b8-4874-968a-48064d80105f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306133 - RJ (2023/0060864-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CHARLES HENRIQUE PORTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932

THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
INTERES.
: RODOLFO BERGO LEGNAIOLI
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ação penal decorre da "Operação Titanic", que apurou a atuação de grupo criminoso
especializado na importação irregular de mercadorias de luxo, envolvendo agentes públicos. Os
réus foram condenados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, com absolvição quanto ao crime
de extravio de documento público, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
3. O Tribunal Regional Federal da 2a Região manteve as condenações principais e a dosimetria da
pena, desacolhendo teses defensivas. Embargos infringentes foram parcialmente providos para
afastar a condenação pelo
do Código Penal.
art. 314
4. A defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao
do Código Penal, sustentando
art. 59
ilegalidade na exasperação da pena-base por indevido bis in idem e falta de fundamentação
concreta. Após juízo negativo de admissibilidade, foi interposto agravo em recurso especial, não
conhecido em razão da incidência da Súmula 182/STJ.

5. Posteriormente, foi interposto agravo regimental, que reproduziu as mesmas razões do recurso
anterior, sendo objeto de análise no presente julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto posteriormente ao
agravo em recurso especial, com reprodução das mesmas razões, pode ser conhecido, considerando
o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
8. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão acarreta a preclusão
consumativa, sendo possível o conhecimento apenas do primeiro recurso interposto.
9. A interposição de recurso posterior, que reproduz as mesmas razões do recurso anterior, não é
viável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição simultânea de mais de um recurso
2.
contra a mesma decisão judicial.
A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso
interposto posteriormente, que reproduza as mesmas razões do recurso anterior. Dispositivos
relevantes citados:
RISTJ,
CP, arts. 317, 333 e 314; CF/1988,
III, "a".
art. 162;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1863624/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.06.2021, DJe 28.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial (fls. 4287-4294),
interposto por
, contra decisão monocrática da
CHARLES HENRIQUE PORTO SANTOS
MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, a qual, não conheceu do agravo em recurso, em razão da
incidência da
(fls. 4249-4258).
Súmula 182/STJ

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em decorrência da
“Operação Titanic”, que apurou a atuação de grupo criminoso especializado na importação
irregular de mercadorias de luxo, com envolvimento de agentes públicos. Segundo a denúncia,
ADRIANO MARIANO SCOPEL, sócio da TAG Importação e Exportação Ltda., em conluio com
o despachante RODOLFO BERGO LEGNAIOLI e o fiscal da ANVISA CHARLES HENRIQUE
PORTO SANTOS, realizou operações de importação de suplementos alimentares sem a devida
autorização sanitária, mediante o pagamento de propinas. As investigações revelaram fraudes
documentais, uso indevido de senhas funcionais, supressão de autos administrativos e emissão de
autorizações irregulares por parte do servidor da ANVISA, cujo envolvimento foi comprovado por
interceptações telefônicas e provas documentais.
No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, tendo sido
deferidas diligências para obtenção de gravações telefônicas. Os réus apresentaram suas defesas,
com alegações de atipicidade da conduta, ausência de provas e nulidades processuais, como a
inquirição não realizada de testemunha da defesa. Ao final, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença condenatória quanto aos crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP) e corrupção passiva
(art. 317 do CP), com absolvição apenas quanto ao crime de extravio de documento público (art.
314 do CP), aplicando-se o princípio do
. As penas foram fixadas em regime
in dubio pro reo
inicial semiaberto e multa proporcional (fls. 915-989).
Interpostos recursos de apelação pelas defesas, o TRF da 2a Região manteve as
condenações principais e a dosimetria da pena, desacolhendo teses defensivas relativas à
culpabilidade,
e ausência de provas concretas quanto às consequências do crime. Nos
bis in idem
subsequentes embargos infringentes, as defesas reiteraram os pedidos de absolvição ou
redimensionamento das penas, tendo sido parcialmente provido apenas o recurso de CHARLES
HENRIQUE para afastar a condenação pelo
do CP. Ficou, portanto, confirmada a
art. 314
condenação pelo TRF2 pelos crimes de corrupção ativa e passiva.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo
regimental, ao qual se negou provimento (fls. 3779-3782).
Diante disso, a defesa interpôs recurso especial com base no
alínea
art. 105, inciso III,
"a", da Constituição da República.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União aponta violação do
do
art. 59
Código Penal. Sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base, por considerar elementos
inerentes ao próprio tipo penal de corrupção passiva, configurando indevido
e afronta
bis in idem
aos critérios de individualização da reprimenda estabelecidos pela lei. O recurso desafia a
valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstâncias do crime e
consequências, argumentando a ausência de fundamentos concretos aptos a justificar o incremento
penal além do mínimo legal previsto. Adiciona a defesa a falta de provas diretas de malefícios à

saúde pública a justificar a exasperação das consequências. Além disso, afirma ser indevida a
majoração da pena-base com base em referências genéricas ou elementos constitutivos do delito,
postulando a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.
Após a apresentação das contrarrazões (fls. 3698-3712), foi proferido juízo negativo de
admissibilidade (fls. 3965-3969). Em seguida, nas razões do agravo, o requerente postulou o
processamento do recurso especial (fls. 4107-4117).
Conforme consta da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravante não
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Diante disso, o agravo em
recurso especial não foi conhecido, em razão da incidência da
conforme já
Súmula 182/STJ,
mencionado (fls. 4249-4258).
Na sequência, o agravante interpôs agravo regimental (fls. 4287-4294), por meio do
qual impugna decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não
admitiu o processamento do agravo em recurso especial. A defesa sustenta ter enfrentado, de forma
expressa, os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência da Súmula 83/STJ.
Posteriormente, os autos voltaram conclusos para o eminente Ministro DANIELA
TEIXEIRA, porém foram atribuídos ao Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), após seu ingresso nesta Corte Superior, tornando-
se relator (fls. 4326).
Na sessão de julgamento do dia
o culto Ministro Relator encaminhou voto
10/6/2025,
pelo desprovimento do agravo regimental, ocasião em que pedi vista antecipada dos autos para um
exame mais detido do tema.
Recebi o feito concluso em meu Gabinete no dia
(fl. 4332) e passo, agora, a
13/6/2025
expor minha análise.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do
do RISTJ, o prazo para
art. 162
apresentação de voto-vista é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data em que os autos forem
disponibilizados ao Ministro solicitante. No caso, tendo ocorrido a conclusão ao meu Gabinete em
conforme prevê o § 2o do referido artigo, o termo final do prazo recairia em
13/6/2025,
12/8/2025.
Assim, o voto apresentado até
observa integralmente o prazo regimental.
5/8/2025
Assim esclarecida a questão temporal do julgamento, passo à apreciação do agravo
regimental.

O presente agravo regimental, interposto às fls. 4287-4294 apenas reproduz as mesmas
razões do recurso já interposto às fls. 4273-4280.
Como se sabe, o sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade. Assim,
uma vez interposto o primeiro recurso contra a decisão objurgada, operou-se o fenômeno da
preclusão consumativa. A propósito:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo decisum (e-
STJ fls. 643/650). Primeiramente, os embargos de declaração de e-STJ fls. 653/659 e,
em seguida, o agravo regimental de e-STJ fls. 665/669.
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o
mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ fls.
653/659 - poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário.
3. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e
ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, o que torna inaplicável o
princípio da fungibilidade.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AgRg no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO
AREsp 1863624/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2021,
28/06/2021)
.
Com efeito, tendo o presente recurso sido apresentado posteriormente, não é viável o
seu conhecimento.
Em suma, apresento ao colegiado estas breves razões para acompanhar o Relator e não
do agravo regimental.
conhecer
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0060864-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.306.133 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002242620104025001 00009081420114025001 00014873020094025001
00020009520094025001 00021830320084025001 00032561020084025001
00035229420084025001 00035583920084025001 00036011020074025001
00036371820084025001 00041230320084025001 00041239520114025001
00047287520104025001 00049649520084025001 00053468820084025001
00068191220084025001 00085219020084025001 00087245220084025001
00095284920104025001 00119353320074025001 00148372220084025001
00172783920094025001 0017278392009402500100035229420084025001
119353320074025001 148372220084025001 14873020094025001
172783920094025001 17278392009402500100035229420084025001
20009520094025001 21830320084025001 2242620104025001
32561020084025001 35229420084025001 35583920084025001
36011020074025001 36371820084025001 41230320084025001
41239520114025001 47287520104025001 49649520084025001
53468820084025001 68191220084025001 85219020084025001
87245220084025001 9081420114025001 95284920104025001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
AGRAVANTE
: CHARLES HENRIQUE PORTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO BERGO LEGNAIOLI
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHARLES HENRIQUE PORTO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
C542212155230344029407@
2023/0060864-5 - AREsp 2306133 Petição : 2024/0052268-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52113993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/11/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 3C451F85-8A41-41F7-8D94-FDD5DCF82120

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0060864-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.306.133 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
INTERES.
: RODOLFO BERGO LEGNAIOLI
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Impedido o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.

C542212155230344029407@
2023/0060864-5 - AREsp 2306133 Petição : 2024/0052268-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52113993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/11/2025 18:18:23
Código de Controle do Documento: 3C451F85-8A41-41F7-8D94-FDD5DCF82120